Tribunal: TJMT
Processo: 1056860-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, embora tenha reconhecido a ilegalidade dos descontos em seu benefício previdenciário por ausência de prova da contratação de seguro, determinou a restituição dos valores de forma simples e afastou a pretensão de indenização por danos morais. O recorrente pugna pela reforma do julgado para que a restituição seja dobrada e para que se reconheça a ocorrência de dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição de valores descontados de benefício previdenciário, sem prova da contratação, deve ocorrer na forma dobrada, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC; (ii) analisar se tais descontos, por si sós, configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, como descontos indevidos em relação de consumo, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, sendo este o marco temporal aplicável a controvérsias sobre cobranças não autorizadas.
4. A cobrança de valores sem a devida comprovação da relação jurídica que a legitime configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a perquirição sobre o elemento volitivo do fornecedor.
5. Os descontos indevidos, quando de valor módico e desacompanhados de prova de consequências gravosas à subsistência ou à dignidade do consumidor, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, configuram mero dissabor e não ensejam, por si sós, a compensação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "\[1. A ausência de comprovação da contratação de seguro, aliada à realização de descontos em benefício previdenciário, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, independentemente da prova de má-fé do fornecedor. 2. O desconto indevido de pequena monta em verba de natureza alimentar, sem a demonstração de outros desdobramentos que afetem a esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.]"
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 27 e 42, parágrafo único; Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55; Código Civil, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJMT, N.U 1027646-85.2025.8.11.0041; N.U 1009717-59.2025.8.11.0002; N.U 1025427-25.2025.8.11.0001; N.U 1005308-08.2023.8.11.0003; Súmula 43/STJ; Súmula
54/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056860-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FELICIANO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 029.222.441-99 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, embora tenha reconhecido a ilegalidade dos descontos em seu benefício previdenciário por ausência de prova da contratação de seguro, determinou a restituição dos valores de forma simples e afastou a pretensão de indenização por danos morais. O recorrente pugna pela reforma do julgado para que a restituição seja dobrada e para que se reconheça a ocorrência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição de valores descontados de benefício previdenciário, sem prova da contratação, deve ocorrer na forma dobrada, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC; (ii) analisar se tais descontos, por si sós, configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, como descontos indevidos em relação de consumo, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, sendo este o marco temporal aplicável a controvérsias sobre cobranças não autorizadas.

4. A cobrança de valores sem a devida comprovação da relação jurídica que a legitime configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a perquirição sobre o elemento volitivo do fornecedor.

5. Os descontos indevidos, quando de valor módico e desacompanhados de prova de consequências gravosas à subsistência ou à dignidade do consumidor, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, configuram mero dissabor e não ensejam, por si sós, a compensação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "\[1. A ausência de comprovação da contratação de seguro, aliada à realização de descontos em benefício previdenciário, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, independentemente da prova de má-fé do fornecedor. 2. O desconto indevido de pequena monta em verba de natureza alimentar, sem a demonstração de outros desdobramentos que afetem a esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.]"

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 27 e 42, parágrafo único; Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55; Código Civil, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJMT, N.U 1027646-85.2025.8.11.0041; N.U 1009717-59.2025.8.11.0002; N.U 1025427-
25.2025.8.11.0001; N.U 1005308-08.2023.8.11.0003; Súmula 43/STJ; Súmula

54/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por FELICIANO XAVIER DOS SANTOS contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de
Cuiabá (Id. 328538852), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenando a recorrida UNIMED SEGURADORA S.A. à restituição simples do valor de R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos), mas afastando o pedido de indenização por danos morais (id. 328538851).

Em suas razões recursais (Id. 328538853), sustenta a parte recorrente que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança foi indevida e realizada sem lastro contratual. Argumenta ainda que merece reforma o afastamento do pedido de indenização por danos morais, pois os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar, configurando dano moral, além de apontar a prática abusiva da instituição e a necessidade de caráter punitivo-pedagógico da medida.

Em contrarrazões (Id. 328538858), a recorrida pugnou pela manutenção da sentença quanto aos danos morais e restituição simples, arguindo prejudicial de prescrição e defendendo a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a ausência de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual dele conheço. A questão central consiste em definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, bem como se há configuração de dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Inicialmente, afasto a prejudicial de prescrição reiterada em contrarrazões, mantendo o entendimento da sentença de que, tratando-se de relação de consumo e falha na prestação de serviço, aplica-se o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC, não tendo decorrido tal lapso entre os descontos (ocorridos em 2020) e a propositura da ação. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.VALOR ARBITRADO MANTIDO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário não reconhecido, com termo inicial na data do último desconto. 2.Cabeao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 3.A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do vínculo e a indenização por dano moral. ”

(N.U 1027646-85.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

No mérito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a inexistência da contratação, determinou a restituição simples. No entanto, perscrutando os autos, observa-se que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a existência de vínculo jurídico válido que legitimasse os descontos, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais ("Consulta de Segurado" e "Evidência de Cancelamento") desacompanhadas de contrato assinado, gravação telefônica ou qualquer outro meio idôneo de prova da manifestação de vontade do consumidor.

A realização de descontos em verba alimentar sem o devido lastro contratual constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, não se vislumbrando a presença de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva. Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e destas Turmas Recursais:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. \[...] 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). \[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. \[...] (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESCONTO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. \[...] Tese de julgamento: A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando comprovada a cobrança indevida, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. A realização de desconto bancário em duplicidade configura falha na prestação do serviço e autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. \[...] (N.U 1009717-59.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Contudo, melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais. Embora a cobrança indevida cause transtornos, a configuração do instituto exige lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor. No presente caso, trata-se de desconto de pequeno valor (R$ 59,40 no total), e a parte autora não trouxe aos autos prova robusta de que tal fato tenha comprometido sua subsistência ou gerado abalo psíquico significativo, nem comprovou tentativa de resolução administrativa frustrada que evidenciasse a via crucis ou o desvio produtivo do consumidor em grau suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. Nesta senda, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “
in re ipsa
”. Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e que por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. \[...] Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente sem comprovação da contratação deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável. \[...] (N.U 1025427-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – \[...] DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. \[...] 5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a recorrida UNIMED SEGURADORA S.A. a restituir à recorrente em dobro o valor descontado, totalizando R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente a cada desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Eventual correção monetária anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 30/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. Mantenho a sentença quanto aos demais termos, inclusive quanto à improcedência dos danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026